Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712682-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA CRESCENCIO PEREIRA AGRAVADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA CRESCENCIO PEREIRA contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, Feito no 0728219-17.2017.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A., determinou a adequação do cálculo dos honorários de sucumbência ao título judicial e, bem assim, o recolhimento das custas processuais referentes, unicamente, a tal verba. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Previamente ao início do cumprimento de sentença, à parte autora, para: a) calcular os honorários advocatícios no percentual de 11,5% do valor da condenação, valor este que corresponde a 80% de 12%, ou seja, 9,6%, acrescido da majoração em 20% determinada pelo STJ; e b) recolher as custas relativas àquela fase processual referentes à quantia pleiteada a título de honorários advocatícios, eis que apenas a autora ELZA é beneficiária da justiça gratuita. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se.” Sustenta a Agravante que o recolhimento de custas somente seria exigível se se tratasse de execução autônoma dos honorários de sucumbência, o que não é o caso do Feito originário em que se pleiteia o cumprimento da sentença a favor da Autora que é beneficiária da gratuidade de Justiça. Quanto ao cálculo dos honorários, afirma que houve majoração, no Superior Tribunal de Justiça, para o máximo legal, ou seja, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Pede o provimento do recurso para “para determinar prosseguimento no cumprimento de sentença de forma conjunta, como tem sido em todos os cumprimentos de sentenças conjuntas do débito principal e honorários advocatícios, dispensando a causídica de recolher custas processuais, bem como receber como correto os cálculos apresentados pela agravante, vez que o percentual fixado pelo STJ atinge ao patamar máximo.” (Num. 16168525 - Pág. 9). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, Feito no 0728219-17.2017.8.07.0001, determinou a adequação do cálculo dos honorários de sucumbência ao título judicial e, bem assim, o recolhimento das custas processuais referentes, unicamente, a tal verba. Constato, entretanto, que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória no processo de Conhecimento ou de Execução. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil e, por força do art. 1.001 do CPC, é irrecorrível. Nesse sentido, confira-se o entendimento constante dos seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ALCANCE DA PRETENSÃO. ESCLARECIMENTOS. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que, ao determinar a emenda à inicial, solicita o esclarecimento do alcance da pretensão, advertindo a parte dos possíveis efeitos de eventual limitação dos pedidos, sem, contudo, efetivamente proferir manifestação de cunho decisório não está sujeito à impugnação por agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1166357, 07173956520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador